Tribunal: TJDFT
Processo: 0721085-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício, ou, se houver, conferida a oportunidade ao autor para emendar a inicial, esse não atender satisfatoriamente à determinação.
2. A ação de busca e apreensão baseada em contrato de alienação fiduciária exige, para a sua propositura, a prova da titularidade do bem, por meio do contrato firmado, e a constituição do devedor em mora, realizada por meio de notificação extrajudicial, conforme prevê o § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no. 911/69.
3. Se o autor, embora regularmente intimado, deixa de apresentar as cláusulas e condições gerais do contrato firmado, documento essencial à propositura da ação de busca e apreensão, deve ser indeferida a petição inicial, conforme o comando do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.